Tribunal: CARF
Processo: 11610.723570/2013-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-03-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11610.723570/2013-32
ACÓRDÃO
2002-010.032 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOAO HENRIQUE DOS SANTOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. AUSÊNCIA DE DISSOLUÇÃO DA
SOCIEDADE CONJUGAL.
Para que seja dedutível da base de cálculo do IRPF, a pensão alimentícia
deve decorrer de obrigação imposta pelas normas do Direito de Família,
não sendo suficiente, para tanto, que decorra de acordo homologado
judicialmente quando o pagamento se der por mera liberalidade.
JURISPRUDÊNCIA. ADMINISTRATIVA. EFEITOS.
Os efeitos da jurisprudência administrativa somente se aplicam às partes
nelas envolvidas, não possuindo caráter normativo exceto nos casos
previstos em lei.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Heitor de Souza Lima Junior (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente). Ausente(s) o
Fl. 72
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.032 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.723570/2013-32
2
conselheiro(a) Luciana Costa Loureiro Solar, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Heitor de Souza
Lima Junior.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte, acima identificado, foi lavrada Notificação de Lançamento –
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 10/13, relativo ao ano-
calendário de 2009, exercício de 2010, para formalização de exigência e cobrança
do imposto suplementar no valor de R$ 19.501,99, com multa de ofício de R$
14.626,49 e juros de mora de R$ 5.456,60.
A infração apurada pela Fiscalização, relatada na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, fl. 11, foi Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial
e/ou por Escritura Pública no valor de R$ 80.724,00 (falta da apresentação da
decisão judicial homologada, bem como a certidão de breve relato do processo.
Observando que a Sra. Ana Maria Aparecida Andrade Nogueira dos Santos
manteve o mesmo domicilio fiscal do contribuinte, conforme ofício do Poder
Judiciário da Comarca de Guaratinguetá).
Os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável encontram-se
detalhados ás fls. 11/13.
Dessa alteração restou modificado o imposta a restituir declarado no valor de R$
2.697,11 para imposto a pagar no valor de R$ 19.501,99.
Inconformado com a exigência, da qual tomou ciência em 11/04/2013, fl. 37, o
contribuinte apresentou impugnação em 13/05/2013, fls. 02/09, com as
alegações abaixo transcritas:
“(...)
O Recorrente é técnico de segurança do trabalho, empregado pela PETRÓLEO
BRASILEIRO S.A Petrobrás, e que exerce suas atividades laborais embarcado em
plataforma marítima, em regime de escala, tendo, por conseguinte, que se
ausentar da vida familiar por longos períodos de tempo ao longo do ano.
Desta forma, e para salvaguardar os direitos e necessidades de filhos e esposa,
celebrou acordo judicial (doe. 01) de pensão alimentícia, através do qual restou
determinado que 45% (quarenta e cinco por cento) dos seus rendimentos
mensais, inclusive 13 salário, seriam descontados de sua folha de pagamento,
para depósito automático na conta corrente de sua esposa.
Fl. 73
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.032 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.723570/2013-32
3
Sendo assim, e de acordo com o que prevê a legislação atinente, os valores
descontados automaticamente, diga-se - passaram a ser deduzidos da base de
cálculo do IRPF devido pelo Recorrente.
Ocorre que, mesmo diante deste cenário, o Sr. Auditor Fiscal optou por lavrar o
auto de infração ora vergastado, referente ao ano-exercicio de 2009, descrevendo
os fatos e o enquadramento legal da seguinte forma:
(...)
Ou seja, mesmo ciente do acordo judicial realizado entre o Recorrente e sua
esposa, o Sr. Auditor optou por apurar um crédito tributário no valor de R$
39.587,08 (trinta e nove mil, quinhentos e oitenta e sete reais e oito centavos) ,
referente a pensão alimentícia deduzida, supostamente de forma indevida.
Portanto, o Recorrente não vê outro meio para garantir seus direitos, senão por
meio da presente medida, através da qual se demonstrará a legalidade do
procedimento adotado, bem como a ilegalidade que se pretende perpetrar por
meio do Auto de Infração em epigrafe.
(...)
E como não poderia deixar de ser, o RIR/99, em seu Art. 78, replica as orientações
acima, de modo que se mostra inequívoca, em nosso ordenamento tributário, a
possibilidade de dedução da base de cálculo do IRPF os valores destinados ao
pagamento de pensão alimentícia.
E foi assim que o ora Recorrente passou a proceder o cálculo de seu IRPF,
excluindo os valores que, em função de decisão judicial, eram descontados
automaticamente de sua folha de salário, e que eram destinados ao sustento de
seus filhos e esposa, conforme comprovam os documentos anexos.
Salta aos olhos, portanto, que a autoridade fiscal tenha dado seguimento a
presente exigência, até porque, em seu "enquadramento legal", limitou-se a
colacionar dispositivos legais que apenas dão azo ao procedimento adotado pelo
Recorrente, tais como os acima ventilados.
Ora, em havendo o desconto em folha dos valores, evidente que o mesmo não
deve compor a base de cálculo do IRPF devido pelo contribuinte.
O próprio CARF, órgão responsável pelo julgamento de "segunda instância"
administrativa possui, quando chamado a analisar casos análogos ao presente,
entendimento neste sentido
(....)
Evidente, portanto, que as condições impostas pela legislação para a dedução dos
valores pagos a titulo de pensão alimenticia da base do IRPF são duas, a saber: (i)
a existência de decisão ou acordo judicial; e (ii) a comprovação de que estas de
fato ocorreram.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.032 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.723570/2013-32
4
Tais condições, diga-se, estão amplamente demonstradas no caso em apreço por
meio dos documentos aqui acostados.
Não pode a fiscalização, unicamente sob o argumento de que a beneficiária e o
Recorrente mantiveram o mesmo domicilio fiscal, manter a autuação nos moldes
pretendidos.
Isto porque, nosso sistema constitucional não dá ao poder público a prerrogativa
de agir fora das margens fixadas pelas normas jurídicas, e isto é a verdadeira
consagração do principio da legalidade.
(...)
Aos autos foram anexados os documentos de fls. 10/28.
É o Relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/02/2017, a qual julgou a
impugnação improcedente, o sujeito passivo interpôs, em 07/03/2017, Recurso Voluntário,
alegando, em apertada síntese, que:
a) o recurso voluntário é tempestivo, conforme documentos juntados aos autos
b) o acordo homologado judicialmente para o pagamento de pensão alimentícia
está comprovado nos autos
c) a dedução de pensão alimentícia está comprovada nos autos
d) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo de Sousa Sateles, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a infração de dedução indevida de pensão alimentícia, no valor
de R$ 80.724,00, onde o Recorrente alega que a dedução de pensão alimentícia está comprovada
nos autos, conforme acordo homologado judicialmente para o pagamento de pensão alimentícia,
nos termos da legislação tributária, logo não há necessidade de dissolução da sociedade conjugal.
Como é cediço, a dedução de pensão alimentícia da base de cálculo do IRPF é
autorizada pela legislação tributária desde que preencha os requisitos previstos no art. 8o, inciso
II, alínea "f", § 3o, da Lei no 9.250, de 1995:
Fl. 75
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.032 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.723570/2013-32
5
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
(...)
II - das deduções relativas:
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973- Código de Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)
(Produção de efeitos)
Como se vê do dispositivo transcrito acima, além de ser imprescindível que a
obrigação de prestar alimentos decorra de decisão judicial, de acordo homologado judicialmente
ou ainda escritura pública, é necessário que o pagamento ocorra em face das normas do Direito
de Família.
Quanto ao cumprimento às normas do direito de família, oportuna a transcrição de
alguns dispositivos do Código Civil Brasileiro (Lei no 10.406 de 16 de fevereiro de 2002),
especificamente quanto ao casamento e poder familiar:
Art. 1.565. Pelo casamento, homem e mulher assumem mutuamente a condição
de consortes, companheiros e responsáveis pelos encargos da família.
Art. 1.566. São deveres de ambos os cônjuges:
(...)
III – mútua assistência;
IV – sustento, guarda e educação dos filhos;
Art. 1.568. Os cônjuges são obrigados a concorrer, na proporção de seus bens e
dos rendimentos do trabalho, para o sustento da família e educação dos filhos,
qualquer que seja o regime patrimonial.
Art. 1.630. Os filhos estão sujeitos ao poder familiar, enquanto menores.
Art. 1.631. Durante o casamento e a união estável, compete o poder familiar aos
pais; na falta ou impedimento de um deles, o outro exercerá com exclusividade.
Art. 1.634. Compete a ambos os pais, qualquer que seja a situação conjugal, o
pleno exercício do poder familiar, que consistem em, quanto aos filhos:
(...)
A interpretação conjunta dos dispositivos acima demonstra que, pelo casamento os
cônjuges assumem mutuamente a condição de consortes, companheiros e responsáveis pelos
encargos da família, com o dever de mútua assistência e sustento, guarda e educação dos filhos.
Fl. 76
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.032 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.723570/2013-32
6
Nesse sentido, o direito tributário não disciplina em quais situações a pensão
alimentícia será devida, mas utiliza-se dos conceitos e definições do direito de família.
Analisando o conjunto de normas do Direito de Família, o dever de prestar
alimentos surge após a dissolução da sociedade conjugal ou da união estável, sendo certo que,
antes do desfazimento, há o dever de mútua assistência previsto no art. 1.566, III, do Código Civil.
Assim, durante a existência da sociedade conjugal, enquanto ainda há o dever de
mútua assistência, é facultado ao cônjuge o direito de dedução por dependente.
Dessa forma, está claro que, não tendo ocorrido a dissolução da sociedade conjugal,
o pagamento da pensão alimentícia ocorre por mera liberalidade do ora Recorrente, não sendo
admissível a dedução de tais valores da base de cálculo do IRPF.
Nesse sentido, apesar dos argumentos do contribuinte no sentido de que inexiste
disposição legal que subordine o pedido de alimentos à circunstância de estarem os cônjuges
efetivamente separados de fato, entendo que não lhe assiste razão, pois quando mantido o
vínculo conjugal as relações familiares de mútuo sustento são regidos no âmbito da família, não
havendo qualquer necessidade de intervenção jurídica. O pagamento de pensão alimentícia
quando mantido o vínculo conjugal possui cunho convencional e não obrigatório.
Quanto a impossibilidade de dedução dos valores pagos a título de pensão
alimentícia nos casos de coabitação a jurisprudência do CARF é remansosa em impedi-la, é ver
algumas decisões neste sentido:
Número do processo: 13017.720123/2016-07.
Número da decisão: 2202-004.92
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Data da sessão: Tue Feb 12 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Mon May 13 00:00:00 UTC 2019
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2014
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. Não há que se falar em
nulidade quando a autoridade fiscalizadora indicou expressamente as infrações
imputadas ao sujeito passivo e observou todos os demais requisitos constantes do
art. 10 do Decreto 70.235/72, reputadas ausentes as causas previstas no art. 59
do mesmo diploma. DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. CÔNJUGES
VIVENDO SOB O MESMO TETO. DEVER DE ASSISTÊNCIA PRESTADO. REGULAR
MANUTENÇÃO DA FAMÍLIA São dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os
pagamentos efetuados a título de pensão alimentícia, quando em cumprimento
de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, nos termos do art. 8o, II,
f, da Lei no. 9.250/95. A oferta de alimentos à ex-esposa, a qual convive com o
contribuinte sob o mesmo teto (não havendo separação de corpos do casal,
portanto) e, sendo a alimentada detentora de patrimônio, não se ajusta à
hipótese de dedutibilidade prevista na legislação.
Fl. 77
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.032 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.723570/2013-32
7
Número do processo: 10166.725828/2012-87
Número da Decisão: 2201-011.624
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Data da sessão: Tue Apr 02 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Tue Apr 30 00:00:00 UTC 2024
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
COABITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. A decisão judicial do dever de pensão não supre,
unicamente, o direito à dedução de pensão alimentícia. Tratando-se de sociedade
conjugal, a dedução somente se aplica quando o provimento de alimentos a título
de prestação de alimentos provisionais ou a título de pensão alimentícia for
decorrente da dissolução daquela sociedade.
Número do processo: 13854.720105/2013-11
Número da decisão: 2202-007.507
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Data da sessão: Tue Nov 03 00:00:00 UTC 2020
Data da publicação: Wed Jan 13 00:00:00 UTC 2021
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2010 PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO INDEVIDA. CÔNJUGES EM
COABITAÇÃO. DEVER DE ASSISTÊNCIA.
Os pagamentos efetuados pelo sujeito passivo quando o responsável pelo
sustento da família não rompe o vínculo conjugal e, tampouco, deixa a residência
comum, não possuem natureza de obrigação de prestar alimentos, não sendo
dedutíveis da base de cálculo dos rendimentos sujeitos ao IRPF como gastos de
pensão alimentícia. Trata-se de pagamentos decorrentes do poder familiar e do
dever de sustento e assistência mútua entre os cônjuges, capitulados nos arts
1.566 e 1.568 do Código Civil Brasileiro, e não do dever obrigacional de prestar
alimentos. A oferta de alimentos à esposa, a qual convive com o contribuinte em
regime de casamente e sob o mesmo teto, não se ajusta à hipótese de
dedutibilidade prevista na legislação.
No que concerne às decisões administrativas que o contribuinte reproduziu em seu
recurso voluntário, cumpre esclarecer que a jurisprudência somente se aplica às partes nelas
envolvidas, não possuindo caráter normativo, exceto nos casos previstos em lei. Não há, portanto,
como aplicar as sobreditas decisões ao caso de que aqui se trata.
Por fim, no que diz respeito ao pedido do contribuinte que de que futuras
intimações ocorram no endereço rua Coronel de Melo Oliveira, 226, ap. 161 – Perdizes -São Paulo,
cabe esclarecer que as intimações são encaminhadas ao último domicílio eleito por ele, endereço
esse constante de sua última Declaração de Ajuste Anual entregue pelo contribuinte.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.032 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.723570/2013-32
8
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-
LHE PROVIMENTO.
Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles

Fl. 79
DF CARF MF
Original